Tribunal: TJDFT
Processo: 0716110-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716110-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Brasal Refrigerantes S/A em face da r. decisão (ID 35476040, fls. 7/9) que, nos autos da Cautelar Antecedente de Urgência movida em desfavor do Distrito Federal e Procon/DF, indeferiu o requerimento de tutela de urgência que pretende afastar a proibição de comercialização de produtos da linha Del Vale Fresh e a realização de contrapropaganda. A priori, os documentos juntados pela Agravante, relativos à Comunicação de Início de Fabricação de Produtos Dispensados de Registro (ID 35476040, fls. 2/4), não demonstram a alegada autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prevista no art. 8o do Decreto n.o 6.871/09. Também não se infere dos autos comprovação de que os rótulos dos produtos foram devidamente autorizados pela ANVISA. Diante desse cenário, concedo à parte Agravante 5 (cinco) dias para juntar os comprovantes das aludidas autorizações. Decorrido o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator